Tribunal: TCU
Processo: 004.587/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Desestatização da empresa Veículo de Desestatização MG Investimentos S.A. (VDMG), associada à outorga do contato de concessão do serviço público de gestão, operação, manutenção e ampliação da Rede Metroferroviária da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização da empresa Veículo de Desestatização MG Investimentos S.A. (VDMG), mediante a alienação das suas ações, de titularidade da União, correspondente a 100% de seu capital social, associada à outorga, pelo Estado de Minas Gerais, do contrato de concessão do serviço público de gestão, operação, manutenção e ampliação da Rede Metroferroviária da Região Metropolitana de Belo Horizonte, no âmbito da desestatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c c/c os arts. 1o e 2o da Instrução Normativa-TCU 81/2018, sob o ponto de vista formal e dado o escopo definido para a análise, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) atendeu aos aspectos de completude e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente à desestatização; 9.2. determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e o art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que adote as seguintes providências antes da publicação do edital do leilão da Veículo de Desestatização MG Investimentos S.A. (VDMG) como parte do processo de desestatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Superintendência de Trens Urbanos (STU) de Belo Horizonte: 9.2.1. conclua, tendo em vista o disposto no art. 11, alínea h, da Lei 9.491/1997, as correções nas estimativas de Capex : 9.2.1.1. de material rodante e dos itens escada rolante e elevador, em razão da existência de incongruências com índices oficiais; 9.2.1.2. de comunicação visual das estações, segundo a metodologia proposta na Nota Técnica Conjunta AED 35/2022 e AJ2/JUDEP 30/2022 (BNDES), em razão da existência de incongruências com as referências de custos; 9.2.1.3. por meio do ajuste dos valores dos serviços para os quais não foi aplicada a correção monetária e a taxa de BDI de 23,09%, a exemplo dos custos das estruturas das estações e da via permanente, devido à existência de incongruências com índices oficiais; 9.2.1.4. a fim de excluir os valores decorrentes do item CUSTOS DIRETOS que aparecem na linha 114 da planilha '1 TRABALHOS INICIAIS', os quais estão em duplicidade, pois se trata na realidade de custos indiretos relativos à administração local, canteiro de obras e projetos executivos, já alocados aos respectivos valores; e 9.2.1.5. dos Serviços A, B e C, devido à existência de incongruências entre os valores totais utilizados; 9.2.2. proceda ao devido ajuste na composição de custo paramétrico do sistema de sinalização da Linha 2, de modo que reflita adequadamente o headway contratual e, consequentemente, o menor número que circuitos de vias, em razão da existência de incongruências nas estimativas, tendo em vista o disposto no art. 11, alínea h, da Lei 9.491/1997; 9.2.3. preveja no Eventograma as opções possíveis de construção de um novo Centro de Controle Operacional (CCO) ou de reforma do atual, considerando os respectivos orçamentos já estimados e que não tiveram objeção quanto aos seus valores, em obediência ao princípio da eficiência; 9.2.4. exclua o item 4.43.8, da Subseção IV - Qualificação Técnica, do Edital e Anexo 10 - Serviço B, em vista do disposto no art. 18, inciso IX, da Lei 14.133/2021; 9.2.5. revise os documentos jurídicos da desestatização, de forma a reproduzir, da melhor forma normativa possível, na minuta do contrato de concessão para a prestação dos serviços de gestão, operação e manutenção da rede metroferroviária da Região Metropolitana de Belo Horizonte, anexo 9 do edital de licitação, os termos que compõem o item 7.4 do Anexo 1 (Caderno de Obrigações) do 4o Termo Aditivo do Contrato de Concessão da MRS Logística S.A.; e 9.2.6. proceda aos ajustes e revisão dos documentos antes da publicação do edital, para que constem todas as informações eventualmente alteradas e valores finais efetivamente considerados nos estudos, em obediência ao art. 11, alínea h, da Lei 9.491/1997; 9.3. recomendar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 4o e 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adote as medidas necessárias a fim de: 9.3.1. reavaliar a forma de cálculo da tarifa a ser aplicada na modelagem econômico-financeira da desestatização da VDMG; 9.3.2. definir mecanismos para que, no caso de o futuro concessionário optar pela reforma em vez da construção de um novo Centro de Controle Operacional (CCO), a diferença entre os valores orçados seja aplicada em outros investimentos devidamente justificados e autorizados pelo Poder Concedente e pelo Ente Regulador, no âmbito da execução do contrato de concessão; 9.3.3. avaliar e estabelecer, no Anexo I da minuta do contrato de concessão, a melhor divisão por mais exercícios, a partir do oitavo ano de concessão, do repasse referente ao marco operacional nomeado como "Operação Comercial da Linha 2", de modo a criar incentivos para que o serviço público seja prestado continuamente e de forma eficiente por parte da futura concessionária; 9.3.4. concluir as definições, por meio de uma redação mais detalhada, com os elementos necessários à caracterização adequada e suficiente das intervenções que serão previstas no Eventograma, tendo por base estudos preliminares e diagnósticos qualificados sobre esses marcos contratuais, de modo a possibilitar análise prévia da viabilidade técnica, financeira e social em face dos custos aproximados previstos, bem como estabelecer referencial técnico no contrato para o julgamento, pelo órgão verificador independente, do atingimento das metas apresentadas pela concessionária, em respeito ao art. 104, inciso II, do Código Civil e aos princípios da eficiência, da transparência, da economicidade e do equilíbrio do contrato; e 9.3.5. rever, no âmbito da revisão dos documentos do leilão, a composição de 100% de recursos próprios na estrutura de capital para o cálculo da taxa de desconto com base no custo médio ponderado de capital (WACC, sigla em inglês de Weighted Average Cost of Capital ), de forma a contemplar participação de recursos de terceiros em parcela aderente à praticada no mercado de infraestrutura, para propiciar a mitigação dos efeitos da alta da Selic e garantir a atratividade da concessão; 9.4. indeferir o pedido de ingresso do Sindicato dos Empregados em Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas, Privadas e Terceirizadas de Transportes de Passageiros sobre Trilhos nas Regiões Metropolitanas e nos demais Municípios do Estado de Minas Gerais (Sindimetro/MG) como amicus curiae , por falta de amparo legal e de subsídios técnicos; 9.5. restituir os autos à SeinfraUrbana para adoção das medidas pertinentes, nos termos da Instrução Normativa-TCU 81/2018 c/c o art. 17 da Resolução TCU 315/2020; e 9.6. notificar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SEPPI) do Ministério da Economia (ME), o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra/MG) acerca do presente acórdão.